Tribunal: STF
Processo: ARE 1313755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO DEMOLITÓRIA. Imóvel construído irregularmente em área sujeita a risco de deslizamento. Julgamento antecipado da lide. Cabimento. Ação instruída com estudo técnico formulado por determinação da Municipalidade que classificou a localização do imóvel como área de risco. Regularização fundiária que não possibilita convalidar a ocupação de solo urbano em situações que representem perigo às vidas dos moradores. Sentença que condenou os réus a promoverem a desocupação do local e a demolição das construções irregulares, ressalvando a incumbência do Município de providenciar a remoção de eventuais moradores para local, ainda que provisório, dotado de infraestrutura, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído. Manutenção. Recurso não provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, incisos XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 174 e 182, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, incisos XXIII e § 1º, 170, inciso III, e 174, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A fotografia de fls. 06 demonstra tratar-se de região de encosta, acidentada, podendo ser descrita como um barranco, cuja observação, mesmo pelo “homem médio”, já sugeriria a existência do risco de escorregamento de solo comprovada pelo estudo técnico juntado pela Municipalidade.
    Como bem destacou o magistrado:
    ‘A Constituição Federal estipula que incumbe ao Município 'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano' (art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em razão disso, no âmbito de exercício de seu poder de polícia, o Município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do solo.
    Além disso, o artigo 225, caput, da Constituição Federal, prevê: ‘Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações'.
    Nesse sentir, cabe ao Município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares.
    Os documentos juntados pelo Município demonstram que o imóvel foi construído em loteamento clandestino, sem alvará ou licença para construção e em área de alto risco de deslizamento, gerando assim riscos para a vida, saúde e segurança dos moradores que habitam o local.
    Os referidos documentos que acompanharam a inicial e o laudo juntado demonstraram as irregularidades que maculam a construção alvo da presente demanda: 'não possui alvará ou qualquer tipo de licença para construção’; ‘não existe levantamento planialtimétrico cadastral'; 'além disto a construção encontra-se erigida em loteamento clandestino.'; 'indicação do grau de probabilidade de risco muito alto (R4)'.’ (fls. 403/404)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente